Tribunal: TJES
Processo: 5009833-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009833-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RHAYNER RIBEIRO SANTOS

AGRAVADO: IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL E EXONERAÇÃO DA PMES. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário da SEJUS/ES, regulado pelo Edital nº 01/2023, em face de decisão que indeferiu a liminar pleiteada em ação de obrigação de fazer. O agravante foi considerado inapto na fase de investigação social por ter sido condenado criminalmente e exonerado da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), pleiteando sua reintegração ao certame mesmo sem apresentar a certidão negativa da Justiça Comum de 1º Grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a reintegração de candidato ao concurso público de Inspetor Penitenciário, mesmo diante de condenação criminal e exoneração anterior da PMES; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação da certidão negativa da Justiça Comum de 1º Grau seria fundamento suficiente, por si só, para a eliminação do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação do candidato não decorre exclusivamente da ausência de certidão negativa da Justiça Comum de 1º Grau, mas da constatação, pela banca examinadora, de que sua conduta é incompatível com o cargo pretendido, diante de condenação criminal e exoneração da PMES.

A fase de investigação social, prevista no edital do concurso, possui caráter eliminatório e visa aferir a idoneidade moral e a conduta social do candidato, sendo legítima a exclusão de candidatos com histórico incompatível com as responsabilidades do cargo.

A jurisprudência do STF e do STJ admite que, para cargos de natureza sensível, especialmente na área de segurança pública, é possível estabelecer critérios mais rigorosos de idoneidade, inclusive com base em inquéritos, ações penais em curso ou condenações sem trânsito em julgado.

O Poder Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora na análise da compatibilidade entre o perfil do candidato e as exigências do cargo, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

O princípio da vinculação ao edital impõe que as regras estabelecidas previamente sejam observadas por todos os candidatos, sendo legítimo o indeferimento de pedido de reintegração quando fundado na aplicação correta dessas normas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em fase de investigação social de concurso público para cargo de segurança pública é legítima quando fundada em condenação criminal e exoneração anterior, nos termos do edital.

A ausência de certidão negativa criminal não é a única razão válida para exclusão, sendo legítima a eliminação com base em conjunto de elementos que revelem conduta incompatível com o cargo.

O Poder Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora para reavaliar critérios de idoneidade definidos em edital, salvo em caso de manifesta ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e XXI; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CP, art. 180, §6º; CPC, art. 300; Edital nº 01/2023 - SEJUS/ES, itens 3.4, 3.11, 15.2 e 15.3.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1497405, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 2024; STF, RE 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015, DJe 29.06.2015; STJ, AREsp 1806617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 01.06.2021, DJe 11.06.2021; STJ, RMS 73285/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T2, j. 11.06.2024, DJe 19.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do
Relatório, t
rata-se de
A
gravo de

Instrumento,
com pedido de
antecipação da tutela recursal
, interposto por
RHAYNER RIBEIRO SANTOS
contra a decisão
acostada
ID 46405936
(autos originários)
, proferida pelo Juízo Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que, em sede de Ação de
Obrigação de Fazer
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (IBADE)
,
i
ndeferiu
a

medida liminar que visava a continuidade do agravante no concurso regido pelo Edital nº 01/2023, para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário da SEJUS.

Em suas
razões recursais,
o
agravante alega, em síntese, que
(i)
se inscreveu para o Concurso Público de Inspetor Penitenciário da SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA – SEJUS, logrando aprovação na Prova Escrita e participando das demais etapas do concurso de que trata o Edital nº 01/2023, de 20/07/2023, da SEJUS;
(ii)
apresentou todas as certidões
exigidas pelo Edital
, exceto a da Justiça Comum de 1º Grau, tendo informado na
ação originária
, que constava
em seu desfavor
a Execução Penal nº 000797865-2016.8.08.0035, pendente da declaração da extinção da pena.

D
ecisão ID 9941548 que
in
deferiu
a tutela de urgência recursal pretendida.

Consta dos autos originários que o
agravante se inscreveu para o Concurso Público de Inspetor Penitenciário da SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA – SEJUS, Edital nº 01/2023, de 20/07/2023, tendo sido aprovado nas 06 (seis) primeiras etapas – provas objetiva e dissertativa, teste de aptidão física, exame psicotécnico, heteroidentificação e exame de saúde.

Nos termos do item 1
5.
3
do Edital nº 001/202
3
-
SEJUS
, a investigação
social
tem por objetivo apurar a idoneidade
moral
e conduta
compatíveis com as responsabilidades do cargo
, por intermédio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal
(item 15.2)
.

Convocado, então, para a 6ª (sexta) etapa do concurso, consistente na
referida investigação social,
na qual se exigia que os candidatos enviassem os documentos necessários para comprovar que possuem idoneidade para o exercício daquela função pública no tempo determinado, o agravante foi considerado inapto, por ter sido condenado criminalmente no processo nº 0031342-03.2015.8.08.0035, além de ter sido demitido/exonerado da PMES (ID 9218666):

“
INVESTIGAÇÃO SOCIAL (QIS): INAPTO Candidato não atendeu o disposto nos subitens 2.2.2 ao 2.2.4. Considerando o exposto no subitem 5.5 e 8.1 da FIC, o candidato já foi condenado no processo 0031342-03.2015.8.08.0035 por crimes, cumprido pena e também demitido/exonerado da PMES. Neste sentido o candidato foi contraindicado com base no subitem 3.11 do Edital de Convocação Definitivo para a etapa de Investigação Social, considerando que não apresenta conduta compatível com o subitem 3.4 do mesmo edital”.

Inconformado,
ajuizou a
a
ção de
o
brigação de
f
azer
originária, na qual
inform
ou
que a Execução Penal nº 000797865-2016.8.08.0035 aguardava a declaração de extinção da pena, pendente de emissão de atestado carcerário e parecer do Ministério Público,
de modo que pretende seja assegurada a sua continuidade no certame em questão, mesmo sem a apresentação da Certidão Negativa da Justiça Comum de 1º Grau exigida como requisito da fase de investigação social, de caráter eliminatório.

Em que pesem as alegações do agravante
e
em razão da estreita cognição exercida na análise do agravo de instrumento,
cabe considerar que
a sua eliminação do certame se deu por não apresentar conduta compatível com as responsabilidades do cargo, nos termos dos itens 3.4 e 3.11 do Edital de Convocação Definitiva para a etapa de Investigação Social, pois, além de ter sido
condenado no processo
nº
0031342-03.2015.8.08.0035 por
posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03) e

receptação (art. 180, §6º do CP)
e
cumprido
a respectiva
pena, também
foi e
xonerado da PMES,
conforme se vê de ID 47697328 (autos originários).

Nesse contexto, não se mostra possível reduzir o motivo da eliminação do agravante ao fato de não ter apresentado a
Certidão Negativa da Justiça Comum de 1º Grau
ou de que está pendente a certidão de trânsito em julgado da extinção da pena.

A
pesar
de
a inexistência de sentença transitada em julgado impossibilit
ar
o acolhimento da tese de que a pena já estaria,
de fato,
extinta,
não se pode olvidar que a natureza da atividade para a qual concorre o agravante – Inspetor Penitenciário – exige, de fato, idoneidade moral, comportamento social irrepreensível, enfim, reputação ilibada, circunstância que não
se identifica
no caso em particular,
ao menos por meio de uma cognição não exauriente.

Imperioso destacar que embora o STF tenha fixado duas teses de repercussão geral sobre a questão da nomeação de candidatos que respondem a ação penal ou que tenha condenação criminal definitiva (Temas 22 e 1.190), nos dois casos foram estabelecidas exceções que levam em consideração as atribuições do cargo a ser ocupado pelo candidato e que não se limitam à área de segurança pública.

Ao julgar o RE 1497405, o Relator, Ministro Cristiano Zanin,
destacou que, no caso, a eliminação do candidato não se deu por sua condição de réu, mas porque seu comportamento foi considerado incompatível com os padrões de conduta e idoneidade exigidos para o cargo de
investigador da Polícia Civil.

Segundo o Relator, a partir dos precedentes, é possível concluir que alguns cargos públicos, por sua natureza, exigem um controle de idoneidade moral mais estrito, que representa total incompatibilidade com a existência de inquéritos, ações penais ou condenações criminais. Ressaltou, ainda, que em casos excepcionais e de indiscutível gravidade, ainda que se trate de simples inquérito policial ou processo em curso, a investigação do delito pode ser determinante para a formação do juízo da banca examinadora e consequente eliminação do candidato.

Ness
a
mesma linha de entendimento, destaca a jurisprudência do C. STJ que
“tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido [...]”
(STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator.: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 11/06/2021).

Com efeito,
constata-se que para além de o candidato ao cargo de
Inspetor
Penitenciário ter deixado de
apresentar a Certidão já referida
, na conjunção dos fatores constantes do Edital, a Comissão de Concurso verificou que o candidato não possuía a idoneidade para assumir a função,
em razão da condenação em ação penal e
d
a
anterior
exoneração da Polícia Militar
.

Importante consignar,
ainda,
que o Poder Judiciário, quando da análise de provas de concurso, deve respeitar o princípio da vinculação ao edital, eis que as regras editalícias são consideradas uma verdadeira lei interna do certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos participantes.

Nesse sentido orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. LEI DO CERTAME. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
[...]
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.
Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018 [...] (AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Com efeito
, numa análise perfunctória, própria dessa fase embrionária do processo,
não se identifica
ilegalidade na decisão que considerou o candidato inapto ou
mesmo
inobservância das regras editalícias, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se a banca examinadora na definição dos critérios de aptidão ao cargo. Nesse sentido:

[...]
Compete à Administração Pública a escolha dos métodos e dos critérios para aferir a aptidão e o mérito dos candidatos nos concursos públicos destinados ao provimento de cargos públicos efetivos. Por se tratar de atribuição própria da autoridade administrativa, deve-se ter especial deferência às bancas examinadoras constituídas para a dirigir esses certames.
2. Conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 632.853/CE (Tema n. 485), sob o regime da repercussão geral, firmou a compreensão de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.” (RE n. 632.853/CE, Relator. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015.)
3. Em atenção ao entendimento da Corte Suprema, a jurisprudência desta Corte Superior igualmente reverbera a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvando-se sempre a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 4. Entre as hipóteses de ilegalidade que autorizam a revisão judicial da atuação de banca examinadora de concurso público, destaca-se a inobservância das regras contidas no edital, as quais vinculam tanto os concorrente
s
no certame quanto a própria Administração Pública
[...].
(STJ - RMS: 73285 RS 2024/0114443-5, Relator.: Ministro Teodoro Silva Santos, Data de Julgamento: 11/06/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

Com efeito,
denota-se
que
a banca examinadora, responsável pelo exame social, considerou o
agravante inapto
não apenas em razão da existência
sentença penal condenatória em seu desfavor
, mas, por entender que as diligências investigativas concluíram que seu comportamento era incompatível com a carreira de
Inspetor Penitenciário.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.